Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-54.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807850-54.2020.8.14.0051

APELANTE: WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA, DEBORA DOS SANTOS FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807850-54.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

1ª APELANTE: DEBORA DOS SANTOS FREITAS

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

2º APELANTE: WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO PARTICULAR: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IMPROVIMENTO
.

- O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

-
QUANTO AO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO,
CONVÉM ASSINALAR QUE O DOLO DE SE ASSOCIAR DOS APELANTES FOI COMPROVADO MEDIANTE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, UMA VEZ QUE TODOS OS POLICIAIS SE MANTIVERAM UNÍSSONOS EM SEUS RELATOS, NÃO APRESENTANDO CONTRADIÇÃO EM NENHUM MOMENTO DA INSTRUÇÃO. ASSIM,
RESTA CLARO QUE O VÍNCULO ENTRE OS APELANTES NÃO CONFIGURA APENAS O CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO À MERCANCIA DE ENTORPECENTES, TENDO EM VISTA QUE OS RÉUS POSSUEM UMA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PORTANTO, TENDO UMA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, CONTUDO, NÃO APENAS COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA, MAS TAMBÉM ATUAR NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS.
DESTE MODO, DEVE-SE CONSIDERAR TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, RESTANDO EVIDENTE O DOLO DE AMBOS OS APELANTES, OS QUAIS CLARAMENTE SE ASSOCIARAM PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO ACOLHIMENTO.
TENDO SIDO OS ACUSADOS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO, AFASTA-SE A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS

LEGAIS.

3.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME (ARTIGO 40, VI DA LEI Nº 11.343/06).
TESE REJEITADA.
AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO FORAM UNÍSSONAS EM CONFIRMAR QUE NO MOMENTO DA PRISÃO DOS RÉUS, O ADOLESCENTE E.A.P ESTAVA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA E PARTICIPAVA ATIVAMENTE DO PROCESSO DE PREPARO DOS MATERIAIS ENTORPECENTES QUE ERAM ELABORADOS NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES.

PEDIDO DO APELANTE WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL
, POIS NA SENTENÇA O MAGISTRADO RECONHECEU AOS APELANTES O DIREITO PRETENDIDO, CONSIDERANDO QUE ESTÃO EM LIBERDADE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo
as penas dos apelantes em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.416 (um mil e quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 11
de novem
bro
de 2024 e término no dia 19
de novem
bro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DEBORA DOS SANTOS FREITAS
e
WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA
por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 12636208) que condenou respectivamente os apelantes às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.416 (um mil e quatrocentos e dezesseis) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 107/110, ID nº 12636045), que no dia 22/12/2020, por volta das 17:00 horas, policiais civis receberam a informação de que alguns indivíduos estariam manipulando e vendendo entorpecentes em uma residência sem número situada na Rua Olavo Bilac, no Bairro Santarenzinho, de forma que localizaram e passaram a monitorar a movimentação de pessoas no imóvel apontado.

No dia, local e horário citados acima, os policiais entraram na casa e se depararam com os denunciados WESLEY e DÉBORA em seu interior, os quais foram indagados sobre a presença de entorpecentes no local, tendo WESLEY admitido que os possuía e que estavam guardados parte na geladeira e outra parte dentro do guarda-roupas.

Foram procedidas buscas no local e encontradas 90 (noventa) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando ao todo 107,60g (cento e sete gramas e seiscentas miligramas).

No local também se encontrava presente o adolescente ENGUER ALMEIDA PINHEIRO, de 17 anos, e, segundo informações repassadas aos policiais civis responsáveis pela investigação, este estaria morando na residência do casal de denunciados e os ajudava a manipular e vender drogas.

Além das drogas, foram apreendidos: 02 (duas) balanças de precisão grandes; 1 (uma) mini balança digital; 1 (um) prato de vidro; 1 (um) balde em material plástico na cor marrom, todos estes objetos contendo impregnações sólidas e amareladas da substância conhecida por “cocaína”. Por fim, também foram apreendidos 1 (um) copo de plástico azul contendo solução ácida e 2 (duas) sacolas plásticas contendo carbonato, uma pesando 152g (cento e cinquenta e duas gramas) e a outra 54,3g (cinquenta e quatro gramas e trezentas miligramas), ingredientes essenciais para o preparo de droga, além de 1 (uma) motocicleta Yamaha Factor YBR 125, cor branca, placa JVL-3095 e 1 (um) celular Samsung SM-G570M/DS, na cor preta. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Na sentença
(fls. 402/432, ID nº 12636208), os acusados foram condenados nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 448/457, ID nº 12636222), a Defesa quanto a acusada DEBORA DOS SANTOS FREITAS, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, para os crimes de tráfico de entorpecentes e associação, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente na prática do crime (artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06), e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração em seu grau máximo.

Em razões recursais
(fls. 461/473, ID nº 12636225), a Defesa quanto ao acusado WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA, também pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, para ambos os crimes, bem como, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo afastamento da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06), e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 474/485, ID nº 12636226), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 502/515, ID nº 21352424), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 102/103, ID nº 12636041), comprovando a apreensão de 90 trouxinhas de cocaína, pesando 107,60 gramas, bem como o Laudo acostado às fls. 104/106, ID nº 12636043, atestando a apreensão de duas balanças digitais de alta precisão, um aparelho celular e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete) reais.

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pelas Defesas, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, o policial civil, HELIO REGO PEREIRA, em juízo depôs:

Que fazia parte da equipe de policiais civis que adentraram no imóvel; que chegaram na casa dos denunciados devido muitas denúncias e mais esse adolescente pelo tráfico de drogas nessa residência; que passaram no local várias vezes e viram uma movimentação de pessoas estranhas entrando e saindo, como é comum nas “biqueiras”, nas “bocas de fumo”; que um dia estavam lá nas proximidades; que o acusado utilizava uma moto da cor branca, também para fazer esse comércio de drogas e a moto estava lá na frente; que a casa estava aberta; que o acusado estava lá com a esposa e um adolescente; que

falaram a situação da visita, explicando que receberam muitas denúncias por tráfico de drogas; que o acusado foi logo falando que a droga estava escondida na geladeira e outra parte no guarda-roupa; que admitiu a autoria da venda da droga, do ilícito que estava na residência dele; que após buscas foi encontrado esse material; que as denúncias diziam também que na residência do acusado era realizado a manipulação da droga, embalavam, e depois faziam a revenda, o casal com ajuda desse adolescente, que também ajudava na traficância; que foram encontrados diversos materiais que são utilizados nessa manipulação da droga; que as balanças também foram encontradas; que eles admitiram o crime, em seguida foram conduzidos à delegacia.

No mesmo sentido, o policial civil ARTUR VINICIUS SANTOS SOUZA, alegou em juízo:

Que fazia parte da equipe de policiais civis que adentraram no imóvel que os denunciados foram encontrados; que trabalharam “numa” vigilância com relação a essa “biqueira” que estava funcionando na Olavo Bilac; que foram fazer a vigilância e nesse dia entraram na residência; que foi encontrado vários papelotes de drogas, 90 (noventa) papelotes, por aí e balanças e celulares, a moto e o menor que se encontrava também na residência onde eles manipulavam e revendiam a droga; que eram recorrentes denúncias de que naquela casa, ocorria tráfico de drogas; que o acusado se posicionou falando que a droga seria dele; que tinham conhecimento que tanto na manipulação quanto na venda da droga, eles usavam o menor “pra” fazer isso também.

O apelante WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA, ao ser interrogado em juízo, confessou que a droga era sua, narrando:

Que a sua companheira não tinha participação na droga; que no dia de sua prisão, dentro da casa só estava eu; que o menor estava lá na frente de casa; que o menor é parente da minha ex esposa, e veio passar uns dias em sua casa; que na época estava desempregado, aí eu fui cometer esse erro na minha vida; que era pra comercializar essa droga; que sua esposa não fazia nada, só cuidava de casa mesmo; que não foi preso antes; que não é viciado em álcool ou “maconha”; que comprou a droga de um rapaz, com apelido de “DVD”, que morava perto de sua casa; que comprou fiado a droga pelo valor de trezentos e cinquenta reais, nunca chegou a pagar a dívida; que logo que saiu da penitenciária ele cobrou; que a Débora não manuseava as drogas, ela tinha ciência de que essas drogas estavam lá e que eram produzidas lá dentro, até pedia as vezes para eu parar com aquilo; que não tem mais contato com o menor.

Já a apelante DEBORA DOS SANTOS FREITAS, utilizou seu direito de permanecer em silêncio, sem oferecer sua versão dos fatos em juízo.

Em que pese a afirmação da defesa de não existirem testemunhas que confirmem que DÉBORA teria algum envolvimento com o tráfico em conjunto com seu companheiro WESLEY, destaca-se que as drogas estavam escondidas na geladeira e dentro do guarda-roupa, locais que eram utilizados por ambos com frequência.

Assim, impossível DÉBORA não deter conhecimento do envolvimento de seu companheiro com o tráfico de drogas e não ter nenhum envolvimento com as atividades ilícitas desempenhadas por ele, haja vista, possuírem um relacionamento estável e duradouro, compartilhando dos mesmos cômodos da residência e dos objetos encontrados.

Quanto aos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, sabe-se que a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, é possível constatar que os réus foram presos na própria residência, num local amplamente conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas ilícitas, sendo encontrado ainda dinheiro em espécie, diversos objetos e substâncias relacionadas ao preparo de porções entorpecentes, tais como balança de precisão, sacos plásticos fracionados e bicarbonato de sódio.

À vista de tais informações, resta claro que o vínculo entre os apelantes não configura apenas o concurso de agentes em relação à mercancia de entorpecentes, tendo em vista que os réus possuem uma relação de união estável, portanto, tendo uma convivência pública, contínua e duradoura, contudo, não apenas com o objetivo de constituir família, mas também atuar no comércio ilegal de drogas.

Ademais, as Defesas em qualquer momento comprovam que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados.

Mesmo que os acusados fossem, no tempo do flagrante, usuários de drogas, isto não exclui a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, até porque, sabe-se que muito frequentemente os usuários praticam a mercancia para manter seu vício, sendo certo que as figuras do usuário e traficante não são, necessariamente excludentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ademais, quanto ao pleito defensivo levantado pelos apelantes de absolvição no crime de associação ao tráfico, também não vislumbro cabimento.

Sobre a estabilidade ou permanência, colho ensinamento da doutrina:

"Para a caracterização do crime deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou mais pessoas (configuradora da coautoria ou participação), devendo haver uma associação estável ou permanente. Como doutrina Hungria quanto ao delito de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa (art.
288
,
CPP
), que tem o mesmo núcleo 'associarem-se', este exprime a ideia de estabilidade ou permanência 'para a consecução de um fim comum', sendo que 'a nota de estabililidade ou permanência da aliança é essencial' (Comentários ao
Código Penal
, Record, 1959, v. IX, p. 178). [...] Comentando especificamente o art.
35
, caput, da
Lei de Drogas
, Vicente Grego Filho e João Daniel Rassi afirmam, com razão, que, apesar 'da cláusula reiteradamente ou não', 'não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela', havendo 'necessidade de um animus associativo, isto é, um ajusto prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado' (DELMANTO, Roberto; DELMANTO Jr, Roberto; DELMANTO, Fábio M. De Almeida. Leis penais especiais comentadas. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.090).

A priori
, destaca-se que o crime de associação para o tráfico de drogas exige concurso de pessoas para que se configure como tal, e, ainda, que haja finalidade específica para a referida associação, qual seja, a prática de quaisquer crimes previstos no artigo 33, caput e §1°, e artigo 34, da Lei 11.343/06. Portanto, a finalidade específica impede que um mero concurso de agentes seja configurado como associação criminosa.

Logo, convém assinalar que o dolo de se associar dos apelantes foi comprovado mediante os depoimentos testemunhais, uma vez que todos os policiais se mantiveram uníssonos em seus relatos, não apresentando contradição em nenhum momento da instrução.

Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, restando evidente o dolo de ambos os apelantes, os quais claramente se associaram para a consumação do delito de tráfico de drogas, o que já é suficiente para configurar como crime de associação criminosa.

Ressalta-se ainda que a expressão “reiteradamente” significa repetidamente, ou seja, com habitualidade. Na associação para o tráfico pode existir ou não o propósito de praticar os delitos (artigos 33, caput, § 1º, ou 34) reiteradamente. Percebe-se esta habitualidade com clareza, pois a residência dos acusados era notoriamente conhecida por ser um ponto de venda de drogas, comprovado ainda pelas balanças de precisão apreendidas.

Considerando todas as provas produzidas, é correto afirmar que os apelantes incorreram na prática do crime de associação criminosa, por estar provada a estabilidade e permanência. A respeito do tema, o STJ firmou entendimento de que para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (STJ – HC 0159054-91.2013.3.00.0000 SP – RELATOR: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, pelos apelantes, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Por outra via, os apelantes
requerem, em tese subsidiária, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Sem maiores delongas, o pleito não deve ser acolhido.

Para a consideração da referida causa especial de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no
§ 4º
do artigo
33
da
Lei de Drogas
, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Vejamos o teor do referido artigo de lei,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).

Sob essas balizas, entendo que a incidência do referido privilégio não pode ser reconhecida na hipótese, pois emerge cristalino dos autos que os recorrentes se dedicavam com habitualidade à atividade criminosa, exercendo o ilícito comércio em local conhecido como "boca de fumo", circunstância que, per si, basta para afastar o referido benefício.

O Supremo Tribunal Federal já exarou que "se as circunstâncias concretas da prática do crime ou outros elementos probatórios revelam a dedicação à atividade criminosa, não tem lugar o benefício do
§
4º
do artigo
33
da Lei nº
11.343
/2006, de todo inexigíveis outras condenações criminais" (
HC 109172
, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012).

Gize-se, na mesma senda:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS JUIZ QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PEDIDO DE AFASTAMENTO POSSIBILIDADE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA APELADO QUE MANTINHA UM PONTO DE VENDA DE DROGAS REDUTORA AFASTADA RECURSO PROVIDO. Se o apelado mantém um ponto de venda de drogas (boca de fumo), tal circunstância indica sua dedicação à atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição descrita no
§ 4º
do art.
33
da Lei nº
11.343
/06. Redutora afastada. Recurso ministerial provido."
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0900514-25.2023.8.12.0029
, Naviraí, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 21/06/2024, p: 25/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.º
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO (ART.
386
,
VII
, DO
CPP
)- DEPOIMENTO DE POLICIAIS ART.
202
DO
CPP
- CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO REQUISITOS DO ART.
33
,
§ 4.º
, DA LEI N.º
11.343
/06 CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMÉRCIO DE DROGA EM "BOCA DE FUMO"- IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
. (...) II Para o reconhecimento do tráfico privilegiado (
§
4.º
do artigo
33
da Lei n.º
11.343
/06) exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa, de forma cumulada. Não faz jus ao benefício quem pratica o comércio de drogas nas chamadas "bocas de fumo", local em que a droga é distribuída rotineiramente, normalmente em pequenas quantidades, a qualquer hora do dia ou da noite, atividade que se desenvolve durante muito tempo, contrapondo-se ao comércio esporádico, eventual, daí ser prova inconteste de que aquele que ali milita faz de tal comércio um meio de vida ou, nos termos legais, dedica-se a atividade criminosa. III - Recurso desprovido. De acordo com o parecer."
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0806041-31.2023.8.12.0002
, Dourados, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 30/04/2024, p: 03/05/2024).

Assim sendo, os Recorrentes não preenchem todos os requisitos necessários para receber o benefício, uma vez que estes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico, demonstrando assim a dedicação às condutas criminosas, o que inviabiliza a aplicação do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 113.343/06.

3.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME (ARTIGO 40, VI DA LEI Nº 11.343/06).

Por fim, requer as Defesas o afastamento da majorante do artigo
40
,
IV
, da
Lei de Drogas
ao argumento de que "não ficou demonstrada nem sequer o envolvimento do adolescente na traficância realizada pelos réus".

Adianto que não acolho o pedido, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar que no momento da prisão dos réus o adolescente Enguer Almeida Pinheiro estava no local da ocorrência e participava ativamente do processo de preparo dos materiais entorpecentes que eram elaborados na residência dos apelantes.

Por seu turno, a menoridade do alusivo adolescente é comprovada pela cópia do registro civil de identidade constante no ID nº 12635941, mostrando-se imperioso a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIACÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO, FACE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO APELOS DEFENSIVOS. APELO DE SANDRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DENÚNCIAS. AVERIGUAÇÃO POR MEIO DE CAMPANAS. IMAGENS QUE CORROBORAM AS INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE ESTAVA OCORRENDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. RELATO DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO COMUM AOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA, NA PRIMEIRA ETAPA DE FIXAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVEU ADOLESCENTE. APELO DE SANDRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO VALOR APREENDIDO. APELO DE MATEUS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DE MATEUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DE SANDRO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 50037954920238240075, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO – VERIFICADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INCABÍVEL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NA MODALIDADE "BOCA DE FUMO" – REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL - RECURSOS DESPROVIDOS – COM O PARECER.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00004795120238120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024).

Logo, o fato dos réus terem permitido a prática de atos de traficância enquanto estavam com o adolescente na residência, estando as drogas expostas livremente no local em que circulavam, em objetos de comum uso por todos (geladeira), e, inclusive, sendo o adolescente responsável por comercializar os entorpecentes, são elementos mais que suficientes para caracterizar a causa especial de aumento de pena em questão.

PEDIDO DO APELANTE WESLEY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Observa-se que
não há interesse recursal
, pois na sentença o magistrado reconheceu ao réu o direito pretendido, considerando que o mesmo está em liberdade.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
,
mantendo as penas dos apelantes em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.416 (um mil e quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 25/11/2024